Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723280-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: PAULO ROBERTO CANDIDO LISBOA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0706817-22.2018.8.07.0007), na qual contende com PAULO ROBERTO CANDIDO LISBOA BARROS. A decisão agravada indeferiu o pleito de realização de novas pesquisas de bens e valores do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 236929165): “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor, via SISBAJUD e RENAJUD, para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 187557154, que determinou a suspensão até 23/02/2025. (Instrumento particular assinado por 2 testemunhas - ID 17087598). Intime-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para autorizar a realização de nova pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, uma vez que o lapso temporal desde a última diligência e a natureza dinâmica da situação patrimonial justificam plenamente a renovação da medida. No mérito, pede a reforma da decisão a fim de autorizar nova pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, em atenção aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo. Argumenta, em suma, não configurar abuso de direito o pedido de reiteração da consulta, notadamente diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial do agravado ao longo do tempo, tendo se passado mais de um ano desde a última pesquisa (11/12/2023). Assim, defende ser a nova tentativa de constrição legítima, proporcional e necessária ao prosseguimento célere e eficaz da execução, podendo resultar na localização de ativos suficientes à satisfação do crédito executado em favor do banco agravante (ID 72761980). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido, conforme comprovante de ID 72766240. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra o agravado em 14/05/2018, no qual pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 25.826,62, atualizado até 30/04/2018, referente a saldo devedor de Contrato Particular de Compra e Venda de imóvel, reconhecido em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas (ID 17087566). As partes celebraram acordos que ocasionaram a suspensão do feito (IDs 20742829, 76492869), tendo a exequente informado o descumprimento pelo devedor em 08/08/2022 (ID 133143475), após o que o processo foi retomado com a realização de pesquisa de ativos financeiros (ID 145633537). De acordo com os autos, foram realizadas pesquisas judiciais SISBAJUD (ID 154901382, em 09/04/2023, e ID 181288507, em 04/12/2023), e RENAJUD (ID 181781484, em 13/12/2023), contudo, a parte exequente não conseguiu o pagamento do valor da dívida. Nesse cenário, a decisão de ID 187557154, determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. I – DO SISBAJUD O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. O STJ e este Tribunal tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/4/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta. 3. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1959172, 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 05/02/2025). -g.n. No caso em tela, como a última pesquisa ao SISBAJUD ocorreu em 04/12/2023 (ID 181288507), devido é o seu deferimento, porquanto observado o princípio da razoabilidade. II – DO RENAJUD A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, na mesma linha de intelecção supramencionada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). -g.n. Destarte, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD, pois a última pesquisa realizada no referido sistema data de 13/12/2023 (ID 181781484). Com efeito, sendo necessária a localização de bens da parte executada, é admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD e RENAJUD. Diante do exposto, nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome da parte agravada, a pesquisa de bens e direitos pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 17:49:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador